Tribunal: STF
Processo: ARE 1243411
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento à apelação formalizada por entender legítima a majoração da contribuição ao SAT promovida pelo Decreto n. 6.957/2009. O acórdão ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/GILRAT. FAP. DECRETO Nº 6.957/2009. AUMENTO CORRETO DO VALOR DA ALÍQUOTA.



    1. O acréscimo da alíquota observado pela recorrente – como ocorrera com parcela considerável dos contribuintes, após adoção de novel sistemática pelo Decreto no 6.957/2009 –, deve-se ao fato de que a regulamentação anterior era prementemente baseada na Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) – arts. 286 e 336 do Decreto nº 3.048/1999 –, metodologia que permitia a subnotificação de sinistros.



    2. A novel sistemática (Resolução CNPS nº 1.308, de 27.5.2009, alterada em seu Anexo I pela Resolução MPS/CNPS nº 1.316, de 31.5.2010) tem como base – além da CAT – registros de concessão de benefícios acidentários que constam nos sistemas informatizados do INSS, concedidos a partir de abril de 2007, sob a nova abordagem dos nexos técnicos aplicáveis pela perícia médica da autarquia, destacando-se o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – NTEP (art. 21-A da Lei nº 8.213/1991), além de dados populacionais empregatícios registrados no Cadastro Nacional de Informações Social – CNIS.



    3. O cálculo para aferimento do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) utiliza-se dos percentis de frequência, gravidade e custo, por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0), de maneira a compor uma classificação do índice composto desses três fatores.



    4. No caso da apelante, o índice obtido foi de 56,4, de maneira que foi classificada na posição de 645, num rol de 1.298 atividades analisadas. Considerando essa posição mediana, não há afastar a conclusão de que a alíquota aplicável é a de 2%, e não a mínima.



    5. Apelação não provida.



    Em apertada síntese, a parte recorrente suscita a inconstitucionalidade da majoração do grau de risco da atividade por ela exercida, ante a suposta falta de motivação a justificar tal agravamento. 



    É o relatório.



    2. O Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação de regência (Leis n. 8.212/1991 e 10.666/2003, e Decretos n. 6.042/2007 e 6.957/2009), bem como da análise das provas dos autos, constatou ser correta a majoração da alíquota da contribuição ao SAT/FAP efetuada por meio do Decreto n. 6.957/2009.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    A Lei de Custeio da Seguridade Social (Lei nº 8.212/1991) prevê em seu art. 22, II, contribuição previdenciária adicional a cargo das empresas para financiar os benefícios da aposentadoria especial previstos nos arts. 57 a 58 da Lei nº 8.213/1991, bem como benefícios advindos de incapacidade laborai por acidente de trabalho. Comumente era conhecida por contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT); atualmente, contribuição em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT. Foi estabelecida pela lei alíquotas de 1, 2 e 3%, consoante grau de risco (leve, médio, grave) de acidente de trabalho da atividade desenvolvida, prevendo-se que o Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderia alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes (§ 3º). 



    …..................................................................................................



    Ato contínuo, a Lei nº 10.666/2003 previu, em seu art. 10, a possibilidade de redução de até 50% e majoração de até 100% dessas alíquotas, conforme dispusesse o regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS). Tal previsão foi regulamentada pelo Decreto nº 6.042/2007, incluindo o art. 202-A no Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3.048/1999) que previu elemento denominado Fator Acidentário de Prevenção (FAP). Todavia, foi verificado que os parâmetros utilizados eram deficientes, sendo necessária novel metodologia que efetivamente implementasse a equidade na forma de custeio e o equilíbrio atuarial do sistema, o que ocorreu com o advento do Decreto nº 6.957/2009, que definiu o FAP como multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000) – art. 202-A, § 1º, do RPS.



    Nessa senda, observo que a recorrente não se insurge contra a instituição do FAP em si, mas entende indevida a majoração de sua alíquota, que, a partir da novel sistemática introduzida pelo Decreto nº 6.957/2009, passou de 1% a 2%. 



    …...................................................................................................



    As provas dos autos demonstram que há um suporte empírico para a diferenciação, que é um elemento pertinente com a finalidade normativa, e o elemento indicativo da medida de comparação possui uma relação causal estatisticamente fundada com a medida de comparação (cf. Humberto Ávila, Teoria da Igualdade Tributária, Yed., pg.47-48). 



    …...................................................................................................



    Por conseguinte, há um amplo acesso dos empregadores aos dados utilizados e possibilidade de correção por defesa, mostrando-se, assim, desarrazoada afirmação genérica de aumento arbitrário, sem sequer trazer aos autos a ampla gama de dados disponibilizados.



    Dissentir de tais conclusões, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência e esbarraria no Enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal de origem à conclusão ora impugnada. 



    Nessa mesma linha de entendimento, cito precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: RE 808.389-AgR/DF, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso; ARE 951.149-AgR/PE, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo (com os meus grifos):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CRITÉRIOS DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE. LEI Nº 8.212/91. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. QUESTÃO DEMANDA REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    O acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base em interpretação de legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/1991). Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia não encontra ressonância constitucional.



    O debate relativo à verificação de critérios para alterar a classificação de risco de atividade, para fins de majoração de alíquota da contribuição vertida ao SAT, reclama reexame de conjunto probatório inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.”



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Lei nº 8.212/91. Majoração de alíquota. Decreto nº 6.042/07. Administração pública em geral. Município. Critérios de enquadramento. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF.



    1. Para dissentir do acórdão recorrido acerca dos critérios adotados para o reenquadramento das atividades desenvolvidas pelo município no grau de periculosidade médio, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e  Decreto nº 6.042/2007), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência, ademais, do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes.



    2. Nego provimento ao agravo regimental. Deixo de aplicar ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões.”



    Em casos fronteiriços, há, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: ARE 1.276.609/RJ, ministro Edson Fachin; ARE 1.279.417/SC, ministro Gilmar Mendes; RE 1.289.560/RS, ministro Ricardo Lewandowski.



    3. Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator